Tribunal: TJMT
Processo: 1003066-85.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003066-85.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[RAFAEL SOUZA NUNES - CPF: 018.066.311-99 (ADVOGADO), VANDERLEI JOSE RODRIGUES - CPF: 420.430.851-15 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA – SÚMULA 106, DO STJ – APLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A AUTORIZAR A REFORMA DO
DECISUM
– MERO INCONFORMISMO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de interno interposto por
VANDERLEI JOSÉ RODRIGUES
,
contra decisão proferida por este relator que, monocraticamente, negou provimento ao agravo.

Aduz o Agravante que, este juízo não observou, no caso concreto, os ditames do julgamento do E. STJ no REsp 1.340.553/RS, sob o crivo dos recursos repetitivos.

Assevera que, o Juízo a quo fora extremamente sucinto no tocante ao não reconhecimento da prescrição intercorrente, sob inobservância da tese fixada pelo E. STJ no
leading case
acerca do tema.

Pontu
a
que, o objeto do presente recurso é similar ao do Processo 0005659-55.2006.8.11.0015 e,
considerando o vínculo de similitude entre as causas, de forma que o direito material seja o mesmo discutido em várias demandas, impende ao julgador considerar a decisão parâmetro, ao apreciar a outra, idêntica, resguardando assim a garantia de julgamentos uniformes fulcrada nos princípios da segurança jurídica e economia processual, alicerces norteadores das decisões jurisdicionais por comando constitucional, prevenindo a iniquidade.
.

Destaca
que,
após a data de citação, em 23/3/2011, nunca fora encontrado e nem indicado pelo Agravado/Exequente bens passíveis de penhora, iniciando automaticamente o prazo previsto no artigo 40, da Lei nº 6.830/80
.

Argumenta que,
após a citação editalícia do Agravante (23/3/2011), o Juízo
a quo
proferira decisão pela suspensão do feito em 1/3/2013, durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, o que não ocorrera.

Afirma que, d
esde o último marco interruptivo, Excelência, transcorrido prazo superior a 5 (cinco) anos, sem que sobreviesse alguma nova causa interruptiva da prescrição, tal instituto deve prevalecer, com seus devidos efeitos.

Obtempera que,
houvera desídia na condução dos atos processuais pelo órgão judicial, mostra-se lícito afirmar, de outra parte, que o Agravado permitira que o processo restasse paralisado por 9 anos, sem externar qualquer manifestação neste ínterim, sendo inaplicável o enunciado 106, da Súmula do STJ.

Com base nestes fundamentos, pugna pela procedência do agravo, com a reconsideração da decisão impugnada, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito objeto da execução fiscal.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do agravo interno.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se o Agravante em face da decisão proferida por este relator, o qual negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

A propósito, destaco parte da decisão prolatada, até para que se evite tautologia:

“[...]Dos andamentos do feito originário, infere-se que: A citação fora determinada em 25.09.2008, sendo expedido mandado de citação em 07.10.2008, o qual restou infrutífera. Pelo Estado de Mato Grosso, ora Agravado, na data de 05.06.2009, pugnou-se pela citação por mandado, o qual também restou infrutífero, conforme certidão datada de 26.06.2009. Em nova manifestação, o Estado de Mato Grosso pugnou dessa vez pela citação por edital, na data de 17.08.2009, restou deferida em 16.03.2010. Edital de citação fixado, pela Gestora Judiciária Mari Teresinha Nogueira, na data de 23.03.2011, foi certificado que as partes deixaram de efetuar o pagamento do débito ou nomear bens à penhora. Em 02.06.2011 o Estado de Mato Grosso requereu a penhora online de valores encontrados em contas bancárias da parte Agravante. Em 08.11.2011 o juízo estava em período correicional, postergando a análise. Em 19.12.2012 foi novamente postergada a análise, tendo em vista o período de recesso forense. Na data de 01.03.2013 foi indeferido o pedido de penhora de valores, sendo determinada a suspensão do curso da execução. Por sua vez, a Defensoria Pública em 05.04.2013, informou o não interesse na oposição de embargos à execução, ou objeção de pré-executividade. O Estado de Mato Grosso, na data de 23.05.2013 requereu o prosseguimento do feito com a penhora de valores nas contas ou aplicações da Agravante, o qual foi deferido em 29.09.2014. Em período correicional, na data de 04.05.2015, determinou o cumprimento da decisão outrora proferida. Em 03.03.2016, reiterou-se a ordem de cumprimento integral da decisão. Em 04.10.2016, nova reiteração. Em 10.05.2018, o processo foi correicionado pela CGJ/MT. Na data de 20.06.2022, a Fazenda Pública requereu o cumprimento do despacho de id. 64760067, fl. 107/109. Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais. A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional. Nessa vertente se manifesta a doutrina: “[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765). Em análise aos andamentos dos autos de origem, ao que parece, a paralisação no processamento do executivo fiscal por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à parte exequente, mas sim ao mecanismo do Poder Judiciário, devendo ser afastada a prescrição nos termos da Súmula 106 do STJ, que assim estabelece: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Neste sentido é o entendimento deste Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO DO DEVEDOR. FALHA NO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. [...]. Entretanto, se a demora na citação do executado decorre unicamente do mecanismo do Judiciário, impõe-se a aplicação da SÚMULA 106 do STJ”. (TJMT - N.U 0001736-28.2004.8.11.0003, Ap 3073/2014, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016) Assim, se a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por culpa do Judiciário, deve incidir ao caso a Súmula 106 do STJ, para afastar a prescrição intercorrente. Ante o exposto, conheço e nego provimento ao agravo, mantendo-se inalterada a decisão vergastada.

No presente caso, infere-se que, este relator foi enfático ao demonstrar os andamentos processuais, seus marcos temporais, inclusive, tendo observado com muita cautela os termos “a quo” de suspensão e/ou interrupção, não havendo se falar, nesta quadra processual, da ocorrência da prescrição intercorrente. Pelo contrario, o que se evidenciou foi a inercia do Poder Judiciário, daí a aplicação do enunciado da Sumula 106, do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, não vislumbro motivos para retificar e/ou retratar-me da decisão outrora proferida, notadamente porque denota-se que as razões aduzidas neste Regimental, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada, revelando-se, por sua vez, mero inconformismo com a fundamentação adotada por este relator, contrário aos seus interesses, ressurgindo daí a sua pretensão recursal, sem que elementos novos fossem apresentados.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023